Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-24.2022.8.11.0026
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000765-24.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO CESAR FALCAO GRANJA - CPF: 172.741.501-97 (RECORRENTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONEXÃO -
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
CONTRATO BANCÁRIO
–
EMPRÉSTIMO
–
ALEGAÇÃO DE DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FORMA ANTECIPADA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ARTIGO.
6o
,
VIII
,
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
) –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA
–
REFORMA DA SENTENÇA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Banco Itaú Consignado S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito em Dobro com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
176553056
): j
ulgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a recorrente 1) nos autos n.
1052342-19.2022.8.11.0001
– a

restituir o valor descontado indevidamente, na importância de R$ 876,20 (oitocentos e setenta e seis reais e vinte centavos) (já em dobro), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC devidos da data do desconto; 2) nos autos n.
1052345-71.2022.8.11.0001 – a
restituir o valor descontado indevidamente, consubstanciado em R$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais) (já em dobro), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC devidos da data do desconto. Ressalvou que a devolução não exime a recorrida ao pagamento da totalidade das parcelas firmadas nos respectivos contratos de empréstimo. Foi indeferido o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id.

176553057

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Defende a regularidade da contratação, bem como a inexistência de ato ilícito praticado pelo banco recorrente.

Contrarrazões (Id.
176553059

) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito em Dobro com Indenização por Danos Morais proposta por
Anecy Aparecida de Pinho
em face Banco Itaú Consignado S.A.

Da narrativa dos fatos, do processo no 1052342-19.2022.8.11.0001, extrai-se que a recorrida realizou um empréstimo consignado junto ao banco recorrente (contrato n. 622989060, celebrado em 24/02/2021) para ser descontados em seu contracheque 120 (cento e vinte) parcelas no valor de R$ 438,10 (quatrocentos e trinta oito reais e dez centavos), com o primeiro vencimento para 04/2021. Contudo, aduz que o primeiro desconto ocorreu no mês de março de 2021.

Ocorre que no processo no 1052345-71.2022.8.11.0001, mantém-se a mesma narrativa da recorrida, alterando o número do contrato n. 63677917, com a sua celebração em 28/02/2022, em 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 246,00 (duzentos e quarenta seis reais), com o primeiro vencimento para 06/2022, mas que o referido desconto ocorreu em de maio de 2022.

Com efeito, a sentença proferida nos autos reconheceu o desconto antecipado da primeira parcela na folha de pagamento da recorrida, condenando a recorrente a restituir à autora recorrida o valor descontado antecipadamente, restando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os Contratos de
Empréstimo
firmados com a recorrente e acostado no Id
.

176560689 -
, referente ao processo no
1052342-19.2022.8.11.0001,
consta expressamente que a primeira parcela possuía como data de vencimento 04/2021, e no processo no
1052345-71.2022.8.11.0001, Id
176584192
,
consta

a primeira parcela com a data de vencimento em 06/2022.

Em contraponto, vislumbra-se que não houve desconto antecipado, haja vista que os demonstrativos/extratos de pagamentos

juntados pelo

recorrente (Id.
176560690
processo no 1052342-19.2022.8.11.0001) e (Id.
176584193
processo no 1052345-71.2022.8.11.0001)
, constata a movimentação da fonte pagadora dos valores devidos, objeto da lide, para pagamento a recorrente em 04/2021 e
06/2022
, respectivamente, inexistindo, portanto, adiantamento do valor do
empréstimo
.

Registre-se que
o Poder Público retém o valor na folha de pagamento e transfere ao Banco para quitação de consignados na data aprazada. Portanto, o valor retido em 03/2021 e 05/2022 só foi pago ao Banco em 04/2021 e 06/2022 respectivamente, cumprindo a data estabelecida no contrato. Além disso,
evidencia-se em ambos os contratos que não há alteração nos valores, nem em quantidade de parcelas contratadas.

Dessa forma, cumpriu a recorrente o ônus que lhe cabia, nos termos artigo
373
,
II
do
Código de Processo Civil
, ou seja, demonstrou o fato impeditivo do direito do autor, comprovando que o desconto foi realizado no próprio mês de pagamento da primeira parcela do
empréstimo
.

Outrossim, pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao requerente quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao requerido da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII),

seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro).

É nesse sentido o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
CONTRATOBANCÁRIO
–
EMPRÉSTIMO
–
ALEGAÇÃO DE DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FORMA ANTECIPADA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART.
6o
,
VIII
,
CDC
)–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA
–
REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. NÃO RESTANDO COMPROVADO NOS AUTOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA, NOS TERMOS DO ART.
373
,
I
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
, A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
. (N.U
1018295-16.2022.8.11.0002
, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, JULGADO EM 15/05/2023, PUBLICADO NO DJE 18/05/2023)”.

Portanto, não se vislumbra no caso em análise elementos que permitem reconhecer qualquer ilegalidade realizada pelo banco recorrente.

No que tange ao dano moral, entendo que a
irresignação da recorrida também não comporta provimento, posto que
não ficaram demonstrados nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada ao recorrente.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
provimento
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023